Tribunal: TJSP
Processo: 2018487-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Decisão recorrida que determinou a juntada de documentação para apreciação do pedido de justiça gratuita – Pretensão de concessão da benesse – Não apreciação pelo juízo "a quo" do pedido de concessão da justiça gratuita - Análise do pleito da agravante por este Tribunal, em primeira mão, representaria supressão de uma instância e, por via de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Decisão recorrida que determinou a juntada de documentação para apreciação do pedido de justiça gratuita – Pretensão de concessão da benesse – Não apreciação pelo juízo "a quo" do pedido de concessão da justiça gratuita - Análise do pleito da agravante por este Tribunal, em primeira mão, representaria supressão de uma instância e, por via de consequência, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - Aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.